Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-19.2022.8.11.0018
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000560-19.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RAFAEL ALEXANDRINO DE LIMA - CPF: 049.641.621-92 (APELANTE), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), VICK CHUNAYDER ALMEIDA - CPF: 702.391.152-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VICK CHUNAYDER ALMEIDA - CPF: 702.391.152-95 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS ALEXANDRINO DE LIMA - CPF: 340.088.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA FARESIN - CPF: 734.418.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO – PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS – AUMENTO DE APENAS UM ANO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂENA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO APLICADA PELO JUIZ SINGULAR – PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO TRÁFICO DE DROGAS – ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §§ 2º E 3º, CONCATENADO AO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 719 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a pena tenha sido recrudescida em um ano acima do mínimo cominado ao tipo penal, a apreensão de drogas de natureza diversa – 115g de cocaína e 17g de maconha – que, embora não seja exorbitante, também não é irrisória, justifica o acréscimo, porque observada a preponderância do disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, além do que, na segunda fase dosimétrica, a reprimenda foi reconduzida ao mínimo legal, por força da atenuante da confissão espontânea.

Conquanto o indivíduo seja primário e sem antecedentes criminais, bem como a quantidade de drogas não seja exorbitante, ele deixa de ser merecedor da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, porque vinha se dedicando há tempos à traficância, como único meio de vida.

A identificação do regime inicial para o cumprimento da pena deve observar os critérios do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei, de modo que, conquanto as penas fixadas não ultrapassem o limite de oito anos de reclusão (art. 33, § 2º, “b”, CP), a apreensão de considerável quantidade de drogas de natureza diversa, como circunstância judicial desfavorável, e a
dedicação exclusiva ao tráfico de drogas, são fatores preponderantes e autorizam o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Rafael Alexandrino de Lima,
em adversidade à sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, que, nos autos da ação penal n. 1000560-19.2022.8.11.0018, o condenou pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, sem o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais (Id. 133520764), a defesa pugnou, em caráter preliminar, que fosse concedido ao sentenciado o direito de aguardar em liberdade o julgamento de seu apelo, ao argumento, em síntese, de que o magistrado
a quo
não apresentou motivação plausível para lhe negar tal direito, além do que desconsiderou que ele é primário e sem antecedentes criminais, ao estabelecer o regime inicial fechado.

No mérito, pede que seja readequada a reprimenda basilar ao mínimo legal, além de reconhecida a atenuante da confissão espontânea, e, ainda, a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, em seu patamar máximo, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 133520769), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Os autos foram encaminhados a este sodalício e distribuídos à minha relatoria, por força da prevenção estabelecida em decorrência do julgamento do
habeas corpus
n. 1010392-33.2022.8.11.0000.

Em prossecução, analisei em sede de liminar, e indeferi o pedido de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso, consoante os termos da decisão em anexo (Id. 137617185).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gerson Natalício Barbosa, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RÉU PREVENTIVAMENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA. 2. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ACENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE DA COCAÍNA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA UM DIVERSO DO FECHADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA IMPEDEM A MODIFICAÇÃO. ENUNCIADO Nº. 47 DO TJMT. 4. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. COMANDO VERMELHO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. 5. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E APLICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 143276675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Rafael Alexandrino de Lima
foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa.

De acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito na sentença condenatória, tem-se que:

“(...) em período que não se sabe ao certo quando teve início mas que perdurou até as 6h de 17 de fevereiro de 2022, nas residências particulares localizadas na Rua Professor Dorival de Queiros, antiga Rua 12, nº 331-E e Rua Rui Barbosa, nº 350, ambas neste município de Juara/MT, os denunciados RAFAEL ALEXANDRINO DE LIMA e VICK CHUNAYDER ALMEIDA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, guardavam e tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas ilícitas para fins de comercialização, consistente em 115g de pasta-base de cocaína e 17,6g de maconha, além de materiais e petrechos comumente utilizados para separar, embalar e pesar drogas.

Deflui do incluso caderno investigativo que, no dia 17/02/2022, em cumprimento ao mandado judicial de busca e apreensão domiciliar expedido por este juízo nos autos n.º 1000248-43.2022.8.11.0018, Policiais Civis deslocaram-se até as residências localizadas na Rua Professor Dorival de Queiros, antiga Rua 12, nº 331-E e Rua Rui Barbosa, nº 350, nesta urbe, onde o denunciado RAFAEL ALEXANDRINO estaria armazenando drogas ilícitas com a finalidade de promover a mercancia neste município.

Inicialmente, durante buscas no imóvel onde residem os denunciados, restou apreendido, no interior do quarto ocupado pelo casal, um invólucro plástico contendo uma porção de maconha. Na ocasião, VICK CHUNAYDER alegou ter recebido a substância de RAFAEL ALEXANDRINO para uso próprio.

Na sequência, em buscas promovidas em um quarto no interior da residência do pai de RAFAEL, comumente utilizado pelo denunciado, localizado na Rua Rui Barbosa, nesta urbe, houve a apreensão de quatro invólucros plásticos contendo pasta-base de cocaína, duas balanças eletrônicas, sendo uma de cozinha e uma de precisão, vários recortes plásticos que sabidamente são utilizados para embalar porções de drogas destinadas à venda a usuários, duas facas, uma tesoura, uma tábua de carne com sinais de que haviam sido utilizadas para cortar porções de drogas, um isqueiro e a quantia de R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais).

Consoante laudo de constatação de entorpecente em anexo, as substâncias apreendidas na posse dos denunciados apresentaram resultado positivo para a presença de COCAÍNA, com massa bruta de 115g (cento e quinze gramas) e CANNABIS SATIVA L, com massa bruta de 17,6g (dezessete gramas e seis decigramas). (...).”
(Id. 133520689, pp. 1-2).

Inconformado com o montante da reprimenda estabelecida, o sentenciado, via sua defesa constituída, interpôs o presente apelo, almejando a redução da pena-base ao mínimo legal, além de reconhecida a atenuante da confissão espontânea, e, ainda, a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, em seu patamar máximo, e, por fim, almeja a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

O inconformismo, entretanto, não prospera.

O magistrado singular majorou a pena-base em apenas 1 ano acima do mínimo cominado ao tipo penal, justificando que:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o aumento da reprimenda neste ponto. Por sua vez, no que diz respeito à natureza e quantidade das substâncias apreendidas (115g de pasta-base de cocaína e 17,6g de maconha), entendo que merecem valoração negativa, pois se trata de quantia considerável e substância de alto potencial lesivo. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.”
(Id. 133520744, p. 5).

Confere-se que foram consideradas a quantidade e diversidade da droga apreendida.

Conquanto a pena tenha sido recrudescida em montante que supera brevemente a fração imaginária de 1/6, não se pode fechar os olhos para o caso concreto, de modo que a apreensão de cerca de 115g de cocaína, embora não seja exorbitante, também não é irrisória, além do que referida substância, como é de conhecimento popular, é altamente nociva, e, se não bastasse, ainda foi apreendida uma porção de maconha.

Dessarte, sem delongas, não vejo qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade, necessidade e proporcionalidade da pena.

Ademais, convém esclarecer que, na segunda fase dosimétrica, o juiz
a quo
reconduziu a pena intermediária ao mínimo legal – 5 anos de reclusão e 500 dias-multa –, porquanto incide,
in casu
, a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Desse modo, entendo que seria inócua demais ilações ou discussões sobre a redução da pena-base, mormente porque a pena, como visto, na segunda fase, foi reduzida ao mínimo legal, e, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 231,
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Destaco entendimento desta Corte a respeito:

“
APELAÇÃO
CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA REFORMA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA
PENA
-
BASE
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – REGISTRO DE ATENUANTES – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da
pena
-
base
abaixo do mínimo legal cominado à espécie.”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 127157/2012 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 13.11.2013).

“
APELAÇÃO
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO EM RAZÃO DO AGENTE FINANCIAR OU CUSTEAR A PRÁTICA DO CRIME – (...) 2. APLICAÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
PENA
– RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. É inviável a aplicação da
pena

base
abaixo do mínimo legal previsto em lei, em face de circunstâncias atenuantes, diante dos termos do verbete sumular de número 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, respeitado o princípio da legalidade e o da
individualização
da
pena
. (...)”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 40916/2013 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 12.11.2013).

Seguindo a trilha anterior, quanto ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, é evidente que não há interesse recursal, pois é certo que a pretensão já foi reconhecida e devidamente aplicada pelo magistrado singular, de modo que, ao que transparece, a defesa não se atentou à integra dos termos da sentença condenatória.

Prosseguindo.

Na terceira fase dosimétrica, a defesa busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, aos argumentos, em síntese, de que a benesse deixou de ser aplicada, tão somente, em razão do raciocínio equivocado do magistrado sentenciante, que, levando em consideração única e exclusivamente os depoimentos isolados dos policiais militares, entendeu que o apelante estaria se dedicando à atividade criminosa, e inserido em contexto de organização criminosa.

Apesar do esforço defensivo, novamente não prospera a pretensão.

A Lei n. 11.343/06, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, que se inicia no meio ilícito do tráfico de entorpecentes, com a previsão de causa especial de diminuição da pena, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos legais.

Em outras palavras, a intenção do legislador ao editar a norma, instituindo um mecanismo benevolente, quis diferenciar os perfis de infratores, viabilizando melhor dimensionamento da sanção penal aos pequenos e aos grandes traficantes,
àqueles que ingressam nesta perniciosa trajetória e àqueles que já fazem do tráfico de drogas o seu modo de vida.

Assim, como sempre tenho sustentado, a aplicação da especial minorante somente comporta cabimento nos casos em que as circunstâncias do crime indiquem se tratar de
traficância isolada e em pequena quantidade
, ou seja, naqueles casos em que o agente iniciante na atividade ilícita é surpreendido com quantidade mínima de drogas, o que não é o caso dos autos.

O juiz monocrático, ao negar a aplicação da benesse, assim justificou:

“Na terceira fase não concorrem causas de diminuição nem de aumento de pena. Esclareço que é inviável a aplicação do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois embora tecnicamente primário, houve valoração negativa das circunstâncias judiciais (natureza e quantidade da droga), além do réu ser apontado com convicção pelos policiais que participaram das diligências como sendo integrante da facção criminosa Comando Vermelho.”

(Id. 133520744, pp. 5-6).

Confere-se que a causa de diminuição encontrou óbice não apenas na quantidade de drogas, mas também em circunstâncias relevantes, a exemplo da dedicação à atividade ilícita.

O entendimento do magistrado singular não é desmedido, mormente porque, ao que consta dos autos, investigadores de polícia já tinham informações de que o apelante vinha se dedicando há tempos à prática da mercancia de drogas naquela região, tanto que com o devido desvelo, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar e, com o seu cumprimento, apenas se comprovou o que já esperavam, ocorrendo a apreensão de considerável quantidade de drogas de natureza diversa, como frisado inicialmente, além de apetrechos comumente encontrados em “boca de fumo”, a exemplo de
“duas balanças de precisão, sacolas plásticas utilizadas para embalar droga, faca, tesoura, isqueiro e uma tábua de cortar carne com sinais de que havia sido utilizada para dividir porções de droga”
(Id. 133520744, p. 3)

Ademais, a própria convivente do apelante declarou, ainda perante a autoridade policial que:

“(...) é de seu conhecimento que há aproximadamente dez meses Rafael Alexandrino deixou de trabalhar e passou a se dedicar totalmente ao comércio de entorpecentes nesta cidade (...)”
(Id. 133517779, p. 1).

Os investigadores de polícia civil corroboraram a fala da convivente do apelante, pois, conforme declarado na esfera inquisitorial:

“(...) Que em decorrência da função pública que exerce diz ter recebido várias informações de que há aproximadamente dez meses Rafael vinha traficando drogas nesta cidade e inclusive as fornecendo em quantidade maior para outros traficantes (...).”
(Id. 133517777, p. 1).

O próprio apelante confirmou, ainda na fase investigativa, conforme consta em seu termo de qualificação e vida pregressa, que estava desempregado e não obtinha qualquer tipo de renda por meios lícitos (Id. 133517786, pp. 1-2).

Com essas considerações,
embora tecnicamente primário – como alega a defesa – não há como desprezar as circunstâncias fáticas apresentadas, de modo que,
aliadas ao fato de que o apelante não demonstrou concretamente possuir emprego fixo, entendo que está sobejamente comprovado que ele estava se dedicando ao tráfico de drogas há tempos, inclusive revelando ser o fornecedor local.

Não se trata de divagar em presunções, até porque não é necessário grande esforço intelectual para saber que a pessoa sem ocupação lícita e que é flagrado mantendo em depósito quantidade de drogas de elevado valor financeiro no malfadado mercado ilícito, não é iniciante no mundo do tráfico.

Sobre a matéria, destaco:

“(...) 5. Na espécie, todavia, o afastamento da benesse do tráfico privilegiado não decorreu, isoladamente, da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, mas das circunstâncias do caso concreto, que, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, permitiram concluir que o recorrente efetivamente se dedicava à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, o que não merece reparos. (...).”
(STJ – AgRg no AREsp: 1923226 SP 2021/0205085-5 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 14.9.2021 – Data de Publicação: DJe 20.9.2021)

Concluo assim que o apelante não é merecedor da benesse contida no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, pois não preenche todos os requisitos legais, ainda que primário e com bons antecedentes.

Igualmente, não há falar em aplicação de regime diverso do fechado, pois, com muita propriedade, o magistrado singular assim fundamentou a necessidade do regime mais gravoso:

“
(...)
Fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois embora tecnicamente primário, houve valoração negativa das circunstâncias judiciais (natureza e quantidade da droga). Deixo de aplicar o § 2º do art. 387 do CPP, pois mesmo computando o período de prisão cautelar (3 meses), não haveria alteração do regime inicial.”
(Id. 133520744, p. 6).

Primeiro, ainda que primário e com bons antecedentes, o regime semiaberto perseguido pelo apelante, não se restringe ao comando descrito no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

A
identificação do regime inicial para o cumprimento da pena deve observar os critérios do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei – o que é o caso.

Dessarte,
no caso específico dos autos, embora o apelante seja primário e sem antecedentes criminais, bem como a pena definitiva não ultrapassou o limite de 8 anos, ficou nítida a incidência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e, se não bastasse, levando a efeito aspectos circunstanciais e de ordem subjetiva, torna-se evidente a gravidade concreta da conduta por ele perpetrada, pois a dedicação exclusiva ao tráfico de drogas, como amplamente visto, é fator preponderante e autoriza o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, não há violação alguma à Súmula 440/STJ, uma vez que a pena-base não foi aplicada no mínimo legal, além do que não se trata de invocar a “gravidade abstrata” do delito, de modo que também não há falar em violação à Súmula 718 do STF.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça mantém o seguinte entendimento:

“(...) 7.

A imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta requer fundamentação específica, baseada em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. 8. Não obstante a pena imposta não ter sido fixada em patamar superior a oito anos, as circunstâncias do crime, a quantidade e a natureza das drogas justificam a imposição de regime mais gravoso. Aplicação dos art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. (...).” (STJ – HC 502002/SP – HC 2019/0093143-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 14.5.2019).

Por todo o exposto, portanto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Rafael Alexandrino de Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022